Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada e manteve a constrição sobre valores bloqueados via SISBAJUD, convertendo os valores em pagamento. O agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis por corresponderem a proventos de aposentadoria e aplicações financeiras de natureza equiparada à poupança, requerendo o desbloqueio dos montantes constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável por corresponderem a proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se aplicações financeiras mantidas em contas como "Rende Fácil" e na XP Investimentos são equiparáveis à caderneta de poupança para fins de aplicação do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca de que se tratam exclusivamente de proventos de aposentadoria, sendo incabível a presunção absoluta quando a conta apresenta créditos de origem diversa.
4. A proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo-se penhora parcial de valores de natureza remuneratória desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Em relação às aplicações financeiras, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas à caderneta de poupança, exigindo-se, nas demais hipóteses, comprovação concreta de que se trata de reserva patrimonial voltada à subsistência.
6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados na XP Investimentos e na aplicação "Rende Fácil" possuem características similares à poupança nem que constituem reserva voltada à sua manutenção ou de sua família. A ausência de demonstração da origem exclusivamente previdenciária dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe ao devedor comprovar que os valores bloqueados em conta-corrente ou aplicações financeiras possuem natureza impenhorável por corresponderem a proventos de aposentadoria ou constituírem reserva mínima destinada à subsistência.
2. A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, não alcançando outras aplicações financeiras sem comprovação de finalidade análoga.
3. A mera alegação de idade avançada e dependência de proventos não afasta, por si só, a possibilidade de penhora, sendo necessária a demonstração de comprometimento do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.